Tribunal: TJDFT
Processo: 0723122-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723122-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Mediante petição de ID 27638662, a agravada noticia que o magistrado de origem, em contrariedade à decisão proferida por esta Relatoria no ID 27479702, determinou a suspensão do cumprimento de sentença, até ulterior julgamento do agravo de instrumento. De fato, em consulta ao andamento processual do feito de origem, verifica-se que, no dia 22/07/2021, o magistrado da causa proferiu decisão, nos seguintes termos: Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não obstante o indeferimento do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 0723122-97.2021.8.07.0000 (ID 98128010), revela-se prudente suspender o feito até o julgamento de mérito recursal, uma vez que o eventual provimento irá impactar diretamente na realização dos cálculos do valor devido. Assim, aguarde-se o julgamento do recurso. A decisão em causa contraria o entendimento manifestado por este órgão julgador que, ao apreciar o pedido liminar deduzido por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, indeferiu o pleito, tendo em vista a ausência de probabilidade de provimento do recurso de agravo de instrumento interposto. Convém enfatizar que o pedido liminar consistia, especificamente, na atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para fins de obstar o trâmite da execução, até posterior julgamento de mérito. Destarte, a decisão proferida nos autos de origem, por não ter nenhum outro fundamento que já não tenha sido previamente apreciado por esta Relatoria, é incompatível com a Decisão de ID 27479702. Em face disso, o Juízo a quo deve ser oficiado para fins de dar imediato prosseguimento ao cumprimento de sentença, adotando os atos processuais inerentes ao regular trâmite processual. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2021. Desembargador ESDRAS NEVES Relator